Tribunal: STF
Processo: ARE 1236915
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. TERÇO ADICIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. CARACTERIZA ACRESCIMO PATRIMONIAL. NATUREZA REMUNERATÓRIA E NÃO INDENIZATÓRIA. ACRESCIMO PATRIMONIAL NA FORMA DO 43, DO CTN. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. A parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedente o seu pedido de não incidência de IRPF sobre o adicional de férias gozadas. Aduz que a verba possui natureza indenizatória, além de violação ao disposto no art. 7º, XVII c/c art. 39, § 3º e o art. 153, III, todos da CRFB/1988. Contrarrazões às fls. 69/86.
    2. O artigo 43, do Código Tributário Nacional estabelece que o fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica tanto da renda, quanto dos proventos de qualquer natureza, onde se incluem os acréscimos patrimoniais não afetos à renda.
    3. No caso, as verbas recebidas como acréscimo constitucional de um terço sobre férias, conforme previsto no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal e no artigo 148, da CLT, têm natureza salarial e, portanto, caracteriza verba remuneratória, enquadrando-se no conceito de renda previsto no artigo 43, do CTN. Assim sendo, os valores recebidos a título de adicional de um terço sobre férias gozadas, constituem acréscimo patrimonial a ensejar a incidência do imposto de renda, conforme previsão da legislação tributária.
    4. A jurisprudência é tranquila sobre a matéria no seguinte sentido: O terço de férias gozadas (arts. 7º, XVII, e 39, § 3º, da CRFB/1988) tem natureza remuneratória, reconhecida pelo STJ (RESP 1.010.509), pela TNU (PEDILEF 0504449-56.2012.4.05.8500) e pelo STF (RE 210.211). Por não estar incluído no elenco do art. 6º da Lei 7.713/1988, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda, conforme orientação do STJ (RESP 1.010.509) e da TNU (PEDILEF 0504449-56.2012.4.05.8500).
    5. Recurso da parte autora conhecido e desprovido. Condeno a parte autora em custas e em honorários advocatícios de 10% do valor da condenação (art. 55, “caput”, da Lei 9.099/1995).”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV; 7º, XVII; 39, § 3º; 153, III; todos da CF. Sustenta que: (i) não incide IRPF sobre os valores recebidos a título de terço constitucional de férias; (ii) “evidenciada a flagrante exorbitância dos honorários advocatícios de sucumbência, esta Suprema Corte deve admitir a redução do referido encargo”.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “Pois bem, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal – STF o mérito do recurso - ARE ARE 773707 AgR - relatoria Ministro TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18/03/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJE nº 064, divulgado em 31.03.2014, publicado em 01.04.2014 – no sentido de que a apreciação de incidência do imposto de renda sobre o terço constitucional de férias, se possui ou não caráter indenizatório, restringe-se ao âmbito do direito infraconstitucional, visto que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Segue ementa, in verbis: 
    […]
    Nessas condições, inadmito o recurso extraordinário, com base no art. 541, inciso II, do Código de Processo Civil, conjugado com o art. 5º, parágrafo único, inciso III, do Regimento Interno das TRs-ES, porquanto incabível o recurso, tendo em vista a violação indireta à Constituição da República.”
    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. 
    Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual “de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a controvérsia a respeito da natureza do terço constitucional de férias, para fins de incidência de IRPF, é de índole infraconstitucional. Confiram-se:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 41, § 1º, DA CF/88. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 284/STF. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA JURÍDICA. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 773707 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a definição da natureza jurídica do terço constitucional de férias, para fins de incidência de Imposto de Renda, cinge-se ao âmbito infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 818684 AgR, Rel. Min. Edson Fachin)
    Ademais, o Tema 163 da sistemática da repercussão geral não se aplica ao presente caso, uma vez que, no paradigma, a controvérsia centrou-se na incidência de contribuição previdenciária, exação diversa do IRPF.
    Por fim, pontuo que a questão relativa à fixação dos honorários de sucumbência pelo Tribunal de origem, por situar-se no âmbito da legislação infraconstitucional, não enseja a abertura da via extraordinária (ARE 732125 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator